Tribunal: TJMT
Processo: 1080971-32.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080971-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOZIA MARIA SILVA DE ASSIS - CPF: 014.486.491-61 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória contra instituição financeira julgada improcedente. Recurso Inominado mantido por decisão monocrática. Agravo Interno interposto alegando erro de premissa fática e divergência jurisprudencial quanto à suficiência de documentos unilaterais para comprovar a relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência de telas sistêmicas e documentos unilaterais para comprovar a relação contratual; (ii) a alegação de divergência jurisprudencial quanto à necessidade de documentos robustos para legitimar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a origem do crédito é do credor, sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais corroborados por outras evidências, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência que admite a comprovação da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e documentos complementares.

5. Evidências adicionais, como extratos bancários e movimentações financeiras, corroboram a existência da relação contratual e legitimam a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1. Telas sistêmicas e documentos unilaterais, quando corroborados por outras evidências, são suficientes para comprovar a relação contratual. 2. A cobrança é legítima se baseada em prova documental não impugnada especificamente.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 31/03/2025.

TJ-MT, N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1080971-32.2024.8.11.0001

Agravante:
LOZIA MARIA SILVA DE ASSIS

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LOZIA MARIA SILVA DE ASSIS ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida nega
tivada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno, sustentando erro de premissa fática e divergência jurisprudencial. Alegou que os documentos apresentados pela parte agravada, consistentes em telas sistêmicas e prints unilaterais, são insuficientes para comprovar a contratação do serviço que originou a negativação. Além disso, afirmou que a decisão monocrática diverge da jurisprudência consolidada da própria Turma Recursal de Mato Grosso e do STJ, segundo a qual é imprescindível a apresentação de contrato assinado ou documentos robustos para legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes. Por essa razão, requereu a reforma da decisão para declarar a inexistência do débito e condenar o agravado ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Pass
o à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito do Agravo

Interno.

A parte
reclamada, ora
agravante,

alegou também que inexiste prova da origem da dívida.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da
seguinte forma:

(...)

É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A
apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscita
da pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

N
o caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 269735889/PJe2), que evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) empréstimo atrasado e renegociação (ID 269735898 e 269735896/PJe2); e 2) vinculação c
om outras faturas já pagas (ID 269735898/PJe2). Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

(...)

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que a instituição financeira
pode comprovar a existência da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e outros documentos complementares que evidenciem a contratação e a utilização do serviço.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrát
ica, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionado dos membros desta Turma Recursal.

Quanto ao uso de telas sistêmicas e outros documentos complementares:

(...) 1. A instituição financeira pode comprovar a existência da relação jurídica p
or meio de telas sistêmicas e outros documentos complementares que evidenciem a contratação e a utilização do serviço. (N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publ
icado no DJE 03/04/2025)

(...) 2. A comprovação da relação jurídica por meio de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT. (N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

(...) 3. A Súmula 34 da TRMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros eleme
ntos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. (N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

No caso em exame, além das telas sistêmicas apresentadas, há outros elementos que corroboram a existência da relação contratual entre as partes. A própria reclamante admite ser titular de conta bancária junto à reclamada, o que se confirma pelos extratos b
ancários constantes nos autos, onde se observam movimentações compatíveis com a contratação de serviços financeiros.

Especificamente, verifica-se o registro de pagamentos de cartão de crédito nas páginas 84 e 89 e a existência de empréstimo consignado na
página 60 do documento
juntado no
ID 269735898/PJe2, evidências que reforçam a legitimidade da cobrança e afastam a alegação de ausência de vínculo contratual.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
e nas provas dos autos
, o
agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ AgInt no AREsp 2335662/RO).

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025